Tribunal: TJSP
Processo: 1005471-97.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral e de tutela antecipada. Sentença de improcedência com condenação à pena da litigância de má-fé. Irresignação da autora. Apelação. Cessão de crédito operada entre a ré e o banco. Inteligência do art. 290, CC. Cessão de crédito que é apenas ineficaz em relação ao devedor antes de sua notificação.

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral e de tutela antecipada. Sentença de improcedência com condenação à pena da litigância de má-fé. Irresignação da autora. Apelação. Cessão de crédito operada entre a ré e o banco. Inteligência do art. 290, CC. Cessão de crédito que é apenas ineficaz em relação ao devedor antes de sua notificação. Transferência que não afeta a validade do título, nem a possibilidade de inscrição no rol dos inadimplentes, ausente o pagamento. Precedente do STJ. Instituição financeira ré que comprovou a relação contratual e a existência do débito. Ausência de prova do pagamento. Ré que se desvencilhou do ônus de demonstrar o 'fato constitutivo de seu direito' – art. 373, inciso I, do CPC. Autora que não demonstrou qualquer 'fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor' – art. 373, inciso II, do CPC. Débito exigível. Negativação do nome da autora regular. Litigância de má-fé. Autora que demandou contra fato incontroverso. Litigância de má-fé caracterizada. Multa de 1% sobre o valor da causa mantida. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.